Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que deveria ter sido analisada e declarada a inconstitucionalidade, sem redução de , do art. 257, §7o do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Sem razão o embargante. O acórdão restou claro, ao pontuar que a inobservância do prazo estabelecido no supracitado dispositivo ocasiona apenas preclusão administrativa, não afastando o direito do interessado em buscar o Poder Judiciário para demonstrar o responsável pela penalidades verificadas, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, tal entendimento se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.77.306/RS).
4. Insta salientar que a matéria objeto dos presentes autos prescinde da declaração de inconstitucionalidade do art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que o entendimento adotado decorre de interpretação extensiva, a fim de garantir o respeito ao princípio do devido processo legal, que deve ser observado tanto na esfera administrativa, quanto na judicial, e de maneira independente entre as esferas.
5. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Por fim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.